Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Processo : 0705248-31.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 144834281 dos autos originários n. 0713580-91.2017.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto à Receita Federal, “uma vez que aquele sistema somente possibilita a consulta de Declaração de Renda de Pessoas Jurídicas até o exercício de 2016, o que torna totalmente inócua para resultado pretendido”. O agravante sustenta o cabimento de consulta ao referido sistema, tendo em vista que “a pesquisa de informações junto à Receita Federal (INFOJUD) não se limita ao exercício financeiro de 2016, haja vista que a Declaração de Imposto de Renda é realizada compulsoriamente todos os anos.” Destaca que a busca não seria inócua, porquanto o feito “foi ajuizado em 2014, tendo inclusive sido reconhecido o débito pelo executado no acordo realizado em 2015”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar as diligências postuladas e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, aqui carece a probabilidade do direito. Na esteira de precedente julgado desta Corte (AGI 0737862-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021), “Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera”. Assim, “Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, mostra-se acertada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de consulta da declaração de bens e renda da empresa executada por meio do sistema INFOJUD.” Além disso, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD, não determinando a suspensão, tampouco a extinção do feito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator